Tribunal: TJMT
Processo: 1028721-58.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028721-58.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE CORREA DE ARAUJO (APELADO), LUIS ANTONIO DA SILVA (APELADO), GONCALO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 040.203.491-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE LACERDA DOS SANTOS (APELADO), ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 979.889.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES - CPF: 394.607.298-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMAR JOSE DE SOUZA - CPF: 004.132.491-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE LACERDA DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), GONCALO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 040.203.491-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DE FALSA IDENTIDADE
–
1.
INCONFORMISMO DEFENSIVO –

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO
SENTENCIADO
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O CRIME PATRIMONIAL
TENTADO
PERPETRADO
PELO AGENTE
–
DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIM
A QUE RECONHECEU OS SENTENCIADOS –
CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS
SENTENCIADOS
PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA
EM VEZ
DE FALSA IDENTIDADE COMO FEZ O
MAGISTRADO
– IMPOSSIBILIDADE – MERO FORNECIMENTO DE NOMES DIVERSOS NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DELITO PREVISTO NO ART
.
307, DO CÓDIGO PENAL – 3
. APELO
S

DESPROVIDOS
.

1. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição
de um dos sentenciados
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como
um dos
autor
es

da tentativa de
furto por ela sofrida.

2.
Comete o crime de falsa identidade aquele que, na Delegacia de Polícia, se faz passar por outra pessoa com o objetivo de se furtar à aplicação da lei penal.

3
. Apelo
s

desprovidos
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

pelo
Ministério Público
e
por
Alexandre Lacerda dos Santos
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
5a Vara Criminal da C
omarca de Várzea Grande
-MT
que,
nos autos da

Ação Penal
n.
1028721-58.2020.8.11.0002
,
c
onden
ou
-o

à
s
pena
s
de
1 (um) ano, 02

(dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
d
e detenção
,
a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, e
a
o pagamento de 32

(trinta e dois) dias-multa
calculados
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à

época do
s
fato
s; e
Gonçalo Rodrigues da Silva
à
s
pena
s
de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção a ser cumprida inicialme
nte em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
,
pela prática do
s
delito
s
de
tentativa de
furto
majorado pelo repouso noturno
e
qualificado pelo
concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo e de
falsa identidade

(
art. 155,
§
§

1
o
e 4o,
I e
IV
,

c/c art. 14, II e art. 307
,

do Código Penal
)
.

O Ministério Público,
forte
s
nas razões recursais encontradiças
no ID
85999476
,
p
ostula
a

reforma da sentença
condenatória
para que

os
sentenciados
sejam condenados pela prática do crime de
falsidade ideológica (art. 299, do Código Penal)
que foi
imputado
aos
dois
na

denúncia
,

e não pelo
delito de falsa identidade (art. 307, do Código Penal)
cuja desclassificação foi operada
no ato decisório
.

Alexandre Lacerda dos Santos
,
com base nas razões lançadas no ID 85999488
, almeja sua absolvição,
com base no princípio
in dubio pro reo
, tendo em vista a fragilidade probatória quanto a autoria delitiva.

O
s
recurso
s

foram
contra-arrazoado
s, respectivamente nos
IDs
85999481
e 85999490
,
tendo, as partes,
pugn
a
do pelo desprovimento
do apelo adverso
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê no ID
89938957
,
opin
ou
pelo
desprovimento
de ambos os
recursos de apelação
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor,
inclua-se
o presente processo
em pauta p
a
ra julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia, encartada
no ID
85997470
, narra os fatos desta forma:

[...]

I- Consta do incluso caderno informativo que, no dia 10 de outubro

de 2020, por volta das 2hrs, no estabelecimento comercial denominado “Souza

Papelaria”, localizado na Avenida Leôncio Lopes de Miranda, no 214, Bairro Jardim

Primavera, nesta cidade de Várzea Grande/MT, os denunciados
ALEXANDRE

LACERDA DOS SANTOS e GONÇALO RODRIGUES DA SILVA, previamente

conluiados e agindo com unidade de desígnios, durante o repouso noturno e

mediante destruição e rompimento de obstáculos, tentaram subtrair coisas

móveis
que se encontravam no interior da empresa Souza Papelaria, de propriedade

de
Aldemar José de Souza
.

II- Conta, ainda, que, após a prática do crime patrimonial narrado

acima, nas dependências da Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT,
os

denunciados inseriram ou fizeram inserir declaração falsa ou diversa da que

devia ser escrita em documento público, fim de criar obrigação e alterar a

verdade sobre fato juridicamente relevante.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e

lugar mencionadas, os denunciados, supondo a ausência de vigilância no local, com o

uso de uma chave de fendas, arrombaram a porta do referido estabelecimento

comercial, porém, não conseguiram adentrar no local. Na sequência, enquanto os

denunciados tentavam arrombar a janela, o alarme de segurança do estabelecimento

foi acionado, ocasião em que o dono do estabelecimento visualizou a ação pelas

câmeras de segurança e acionou a polícia, não logrando os denunciados êxito em

galgarem o interior do estabelecimento.

Ante o ocorrido, os agentes policiais compareceram no

local, localizando
GONÇALO RODRIGUES DA SILVA e ALEXANDRE LACERDA

DOS SANTOS
na posse da chave de fendas, razão porque foram presos em flagrante

e conduzidos à Delegacia de Polícia.

Durante a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o

denunciado
GONÇALO RODRIGUES DA SILVA
apresentou-se e fez inserir em seu

termo de interrogatório o nome de “
Luiz Antônio da Silva
”, conforme declaração de

fls. 16 - ID 45989112 e o denunciado
ALEXANDRE LACERDA DOS SANTOS

apresentou-se e fez inserir em seu termo de interrogatório o nome de “
Alexandre

Corrêa de Araújo
”, conforme certificado pelo exame de confronto de impressões

papilares (fls. 24/28 - ID 45989112), alterando a verdade sobre fato juridicamente

relevante, a fim de ocultar suas verdadeiras identidades.
[...]

Destaques no original

No caso em apreciação,
verifica-se que
a materialidade do
s
delito
s
narrado
s
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (p.
2 – ID
85997459
);
auto de apreensão
(p.
27
– ID
85997459
);boletim de ocorrência (p.
22/24
– ID
85997459
);bem como pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

No que concerne à autoria, em que pese
Alexandre Lacerda tenha
postula
do
sua absolvição do
delito patrimonial
em alusão
, sustentando
suposta anemia probatória e
pugnando
pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, depreende-se que a sua pretensão não deve ser acolhida, porque os elementos de convicção colhidos na instrução criminal são robustos e apontam-no como
um dos
autor
es
do
furto
narrado na denúncia, estando, dessa maneira, a sua negativa completamente isolada nestes autos.

Com efeito,
a
vítima
Aldemar José de Souza, em suas declarações

prestadas tanto na
D
elegacia
de Polícia
quanto em juízo, rec
onheceu, sem sombra de dúvida Alexandre Lacerda
e o corréu Gonçalo
como
sendo
os autores do crime
em apuração
, além de ter afirmado que acompanhou, em

tempo real, a ação delituosa ocorrida no estabelecimento comercial de sua

propriedade, por meio das imagens do sistema monitoramento existente no local, as

quais teve acesso por meio do seu telefone celular
, consoante se infere
desta parte de seu depoimento:

[...]
Vítima:
Lá da minha casa eu percebi que disparou o alarme,

tocou no meu celular e eu comecei a monitorar pelas câmeras.

Eu vi que a sessão disparada foi o alarme da porta

e aí comecei a observar a porta e vi que tinha essa movimentação

de dois elementos. Enquanto um cuidava na esqui
n
a

o outro tentava abrir a porta e a janela. Eu comecei

a ficar atento e percebi que no momento em que passava

um veículo na rua eles paravam de mexer no estabelecimento.

Eu, pensando no prejuízo, me desloquei da minha casa

e falei ‘vou ficar passando de frente na avenida pra lá e pra cá,

vou ganhar tempo até a polícia chegar’. Liguei pra viatura a

hora que percebi a situação vim de lá pra cá.
Passei em frente

a
loja, vi os dois elementos na mesma situação e fui até a

próxima esquina e na hora que estava retornando, no carro,

vi que a viatura estava vindo e já segui atrás da viatura.

Aí a viatura chegou e pegaram eles flagrante
. Aí que eu fui

dar conta da situação mesmo, porque a porta já estava arrombada,

a janela já estava quase toda arrombada e foi essa situação.

D
efesa:
As mesma
s
pessoas que foram

presas foram as que tentaram te subtrair
?

Vítima:
Com certeza

até porque eu estava
acompanhando eles
da câmera,

via celular, tanto eu quanto a minha esposa, e me desloquei

de lá e vim até o local, onde acompanhei a prisão deles,

junto à polícia
.
[
...
]
.

(ID
859994
50
).

Destacamos
.

Além disso, em juízo,
o policial militar Marcos
Antonio
da Silva Nunes
,
que conduziu a prisão em flagrante dos
sentenciados
, narrou que
ao se aproximar do local da ocorrência, visualizou
Alexandre Lacerda
e o corréu
Gonçalo
em atitude suspeita,
razão pela qual abordou a dupla, localizando uma chave de fenda
em revista pessoal realizada em G
onçalo, que era utilizada para arrombar a porta e a janela do estabelecimento comercial,
sendo que o proprietário, ao chegar ao local, reconheceu os dois como sendo os autores do delito que monitorava via câmera de vigilância,
tal como se constata desta parte das declarações
do
agente público
:

[...]
Sim, a gente chegou no local e os dois estavam na frente

da papelaria.
N
a hora eles tentaram disfarçar, aí a gente fez

a abordagem deles em fundada suspeita, foi quando encontramos

com um dos suspeitos uma chave de fenda. Logo em seguida

chegou o proprietário e o proprietário reconheceu os

dois como sendo os dois que estavam tentando adentrar

ao estabelecimento
[...].
(
ID
85999451)

Alexandre Lacerda
, por sua vez, apesar de ter negado
sua participação n
o furto,
apresentando versão pouco crível de que somente
estava no local porque o corréu
Gonçalo
, que é seu conhecido, lhe pediu um cigarro, tem-se que
a tese ficou isolada nos autos,
pois
este
e

aquele
foram reconhecidos pela vítima, que acompanhava
em tempo real
a empreitada delitiva
por meio
das imagens geradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial.

Logo, ao contrário do que sustenta
Alexandre Lacerda
, não há que se cogitar na sua absolvição da conduta de furto
tentado
, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo cogitar, também, em aplicação a seu favor do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois
a autoria delitiva se encontra lastreada nas
firmes e coerentes declarações da vítima, no sentido de que acompanhou toda a sucessão fática por meio das câmeras de monitoramento, tendo verificado que
Alexandre Lacerda
ali permaneceu, colaborando e dando efetivo apoio à ação delituosa, a qual somente não se consumou pela chegada da polícia
, deixando patente a autoria do ilícito que foi imputad
o
à sua pessoa.

Aliás, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – APELO DEFENSIVO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA – CONFISSÃO EM SEDE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS
– AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA – IMPERTINÊNCIA – LAUDO PERICIAL E PROVAS TESTEMUNHAIS – PLEITO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES DO AGENTE – ALEGADA FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDÊNCIA – FOLHA DE ANTECEDENTES QUE NÃO APONTA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – READEQUAÇÃO DA PENA – REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA QUANTUM INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – TESE NÃO UTILIZADA NO CASO EM EXAME – REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório
.

Existindo nos autos laudo pericial firmado por perito oficial que comprova a existência do arrombamento do imóvel e da escalada, corroborado pelas provas testemunhais, é inviável o afastamento das qualificadoras do crime de furto.

O mero fato de já ter havido alteração parcial do local do crime, com início do reparo do telhado, não desconstitui a conclusão do laudo pericial nos casos em que ainda subsistem elementos suficientes para que o perito conclua ter havido arrombamento e escalada.

O Código Penal não vincula a comprovação da reincidência à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária, entretanto, esse entendimento não afasta a necessidade de juntada de documentos que tragam os dados mínimos sobre a condenação anterior, especialmente a data do trânsito em julgado.

Considerando o afastamento da reincidência e presentes os requisitos legais, é cabível a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, além da sua substituição por penas restritivas de direitos.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais.

(TJMT, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 31/07/2020).
Destacamos

O
Ministério Público
, por seu turno,

pretende que os
sentenciados
sejam condenados pelo crime de falsidade ideológica, tipificado no art. 299 do Código Penal, e não
pelo
crime de falsa identidade
(art. 307, da Lei Material
Penal
)
como constou da sentença
condenatória

Com efeito,
o
crime de
falsidade ideológica
se encontra tipificado no art. 299 do Código Penal,
nos seguintes termos:

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

P
ena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.

Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

O
dispositivo legal
retromencionado determina que incorrerá no crime de falsidade ideológica aquele que omitir,
em documento público ou particular
, declaração que nele deveria constar ou inserir declaração falsa ou diversa da realidade, com o intuito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Ou seja, para cometer o crime de falsidade ideológica deve
,
o agente, em um documento público ou particular, ocultar alguma informação que não poderia ser ocultada ou inserir alguma informação que não poderia ser inserida, com o intuito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Logo,
p
ara configurar o crime
descrito n
o art. 299
,
não basta tão somente o agente alegar fato diverso da realidade ou omiti-lo. É necessário que
o faça por meio de
um documento, seja público ou particular. E tem que haver o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
, não sendo
necessário que ocorra esse fim, bastando o seu ensejo – por se tratar, o crime em comento, de crime transcendental.

Já
o crime de
falsa identidade
está tipificado no art. 307 do Código Penal,
assim redigido:

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a
terceiro falsa identidade
para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Da
leitura no tipo penal
por último citado
,
percebe-se
que incorrerá
nas penas d
o delito de falsa identidade
aquele que atribuir a si mesmo ou a terceira
pessoa
uma identidade que não corresponde com a realidade, com a finalidade de obter vantagem ou causar dano a outrem. Então, aquele que
meramente
alegar ser uma pessoa diversa da que é
,
na realidade
,
incorrerá
no
art. 307
,
do Código Penal. É
, igualmente,
um crime transcendental, não necessitando da efetiva obtenção da vantagem ou do efetivo dano ao terceiro, bastando tão somente a atribuição de identidade falsa com
essa
finalidade.

Sendo assim,
tem-se que
caso a atribuição da identidade falsa seja por vias documentais, estará o indivíduo incorrendo nas
penas
do art. 299
,
do Código Penal, por ser o primeiro crime subsidiário, como se
infere
da análise da parte f
inal do preceito secundário
do citado

dispositivo legal.
Por outro vértice, a
quele que
simplesme
nte
alega
ser outra pessoa
ou se faz passar por alguém que não o é,
comete o crime
de falsa identidade.

No
caso em apreciação,
infere-se da sentença condenatória que seu prolator, ao operar a desclassificação, justificou a medida nos seguintes termos:

[...
] É
fato incontroverso que os acusados forneceram nomes falsos para a Autoridade Policial, já que eles mesmos confessaram em Juízo.

Todavia, analisando detidamente as provas produzidas nos autos, verifico que a conduta dos denunciados mais se amolda ao crime de falsa identidade, já que a real intenção deles era ocultar suas verdadeiras identidades.

Na verdade, o fato de os réus terem aposto suas digitais nos termos de interrogatório, nos quais forneceram nomes falsos, constitui mero exaurimento do crime de falsa identidade, não configurando o crime de falsidade ideológica e, portanto, não se trata de fato punível. [...]
(ID 85999462)

Pelos elementos produzidos na instrução processual, ficou demonstrado que os
sentenciados
não portavam documentos de identificação e se apresentaram aos policiais militares com nomes falsos –
Luiz Antônio da Silva e
Alexandre Corrêa de Araújo
– buscando ocultar seus antecedentes criminais.

Entretanto, a farsa foi descoberta
quando os
sentenciados
deram entrada no sistema penitenciário, posto que suas impressões digitais foram colhidas no momento da realização do
cadastro dos detentos no sistema SIGEPEN
, razão pela qual
cabe mencionar que os fatos descritos na denúncia não correspondem ao tipo penal imputado
pelo Ministério Público (
art.
299, do Código Penal)
eis que a conduta
de ambos
de
atribu
í
r
em
-se nomes falsos para dificultar a aplicação da lei penal, configura o tipo descrito no art
.

307
.

C
orroborando a tese de que a conduta de apresentar nome falso perante a
autoridade policial constitui o crime de falsa identidade, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS] PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – FRAÇÃO REFERENTE À DOSIMETRIA DAS PENAS – ANÁLISE POSTERGADA PARA O MÉRITO DO RECURSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE VANDERSON TELES QUANTO AO CRIME PATRIMONIAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA PRÁTICA DELITIVA – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE QUE O ÉDITO CONDENATÓRIO SE BASEOU, EXCLUSIVAMENTE, NOS ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO – CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS ALIADAS ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO PARA A MODALIDADE SIMPLES – INADMISSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DE AMBOS OS ACUSADOS NA PRÁTICA DELITIVA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA O DELITO DE FALSA IDENTIDADE – CABIMENTO
–
ACUSADOS QUE FORNECERAM NOMENCLATURA DIVERSA NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – INTENÇÃO DOS AGENTES EM OCULTAREM SUAS IDENTIDADES DA POLÍCIA – PLEITOS DE REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS – VIABILIDADE – DA PENA DO ACUSADO VANDERSON: EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [ANTECEDENTES E MOTIVOS DO CRIME] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AS VETORIAIS NEGATIVADAS – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – REAJUSTE DO QUANTUM FIXADO PARA A REPRIMENDA BASILAR – PLEITO DE EXTIRPAÇÃO DA REINCIDÊNCIA ANTE A FALTA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – IMPERTINÊNCIA – DISPENSABILIDADE DO DOCUMENTO [ENUNCIADO N. 18 DO TJMT] – REDUÇÃO DO AUMENTO REFERENTE À AGRAVANTE CONTIDA NO ART. 61, I, DO CP –DESCABIMENTO – FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) DEVIDAMENTE MOTIVADA EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – EXISTÊNCIA DE 6 (SEIS) OUTRAS CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS – REAJUSTE APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E DA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – DA PENA DO APELANTE VAGNER: EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [MOTIVOS DO CRIME] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) RECOMENDÁVEL – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGENTES QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os elementos colhidos na fase de inquérito, quando consistentes e coerentes com as provas firmadas em sede judicial, servem de amparo ao édito condenatório, mormente quando deixam indene de dúvidas a autoria e a materialidade do furto imputado na denúncia.

Configurado o concurso de agentes, evidenciado pelas declarações em juízo dos policiais e pelas confissões extrajudiciais de ambos os acusados, não há que se falar no afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, §4o, IV, do Código Penal.

É possível a reforma da condenação dos acusados pelo crime de falsidade ideológica quando as provas coligidas no caderno processual demonstram que suas ações se amoldam ao tipo penal previsto no artigo 307, do Código Penal, uma vez que forneceram nomenclatura diversa aos policiais militares no momento que foram abordados.

É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que, eventualmente, retrate-se durante a elaboração do boletim de ocorrência, informando seu nome verdadeiro.

[...]

(
TJMT -
N.U 0004888-14.2019.8.11.0018,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)

Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA [PRIMEIRO APELADO] – SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSA IDENTIDADE – ABSOLVIÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR [PRIMEIRO E SEGUNDO APELADO] – RECURSO MINISTERIAL – DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE E SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÕES – APRESENTAÇÃO DE NOME FALSO À AUTORIDADE POLICIAL [PRIMEIRO APELADO] – CARACTERIZAÇÃO DE FALSA IDENTIDADE – MOTOCICLETA ADULTERADA [PRIMEIRO E SEGUNDO APELADO] – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ADULTERAÇÃO PELOS APELADOS – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A conduta de apresentar nome falso “perante a autoridade policial, constitui o crime de falsa identidade, ainda que se faça constar a informação falsa no boletim de ocorrência (documento público), pois a finalidade do apelado não era falsear documento público, mas sim, ocultar seus antecedentes criminais.” (Parecer PGJ no 001099-072/2015, Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça)

“Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal imputada ao réu quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, impõe-se a sua absolvição, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.” (TJMT,
Ap
36592/2018)

(
TJMT -
N.U 0001521-09.2015.8.11.0022,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019,
Publicado
no DJE 14/02/2019)

Destacamos.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao s recurso s interposto s por pelo
Ministério Público
e por
Alexandre Lacerda dos Santos
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021